Tribunal: STF
Processo: ARE 1339118
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES PARCIALMENTE CONHECIDAS. PIS - INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS -LEIS 2.445/88 E 2.449/88 E DA MP 517/94 E SUAS SUCESSIVAS REEDIÇÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXGESE DO ART. 20, § 4°, DO CPC. 1. Apelo da Autora não conhecida no que concerne à semestralidade do PIS, eis que este específico pedido não faz parte da prestação jurisdicional requerida na peça inicial. 2. O recurso da União Federal também merece parcial apreciação em seu mérito, pois lhe falta regularidade formal, porquanto traz questões não debatidas nos autos, tal como a MP 1.212/95, além de inexistir interesse recursal quanto à compensação do PIS com tributos de mesma espécie e destinação constitucional. 3. Para os tributos sujeitos à lançamento por homologação, o prazo prescricional de cinco anos conta-se da data do respectivo pagamento, nos termos do artigo 168 do Código Tributário Nacional. 4. Os créditos tributários relativos ao PIS, recolhidos antes de 31/01/1990 encontram-se prescritos, haja vista a data da propositura da ação (31/01/1995). 5. Pleiteia-se a compensação dos recolhimentos efetuados entre janeiro de 1988 a janeiro de 1995, sendo que apenas o primeiro, recolhido em 10.01.90, encontra-se acobertado pela perda do direito à pretensão. 6. A inconstitucionalidade da exação, nos termos dos Decretos -leis 2445/88 e 2449/88 é questão incontroversa, já que foi declarada pelo Supremo Tribunal, quando do julgamento do RE n° 148754- RJ, havendo sido suspensa a sua execução pela Resolução n° 49/95 do Senado Federal, subsistindo, todavia, a cobrança na forma da Lei Complementar n° 07/70. 7. o Órgão Especial, em argüição de inconstitucionalidade no MS n° 95.03.052376-1, declarou, por maioria de votos, a incompatibilidade da MP 517/94 e suas sucessivas reedições com a Carta Constitucional, vinculando os demais órgãos fracionários desta Corte, nos termos do art. 176 do seu Regimento Interno. 8. São passíveis de compensação os recolhimentos de PIS realizados com base nos Decretos -leis 2445/88 e 2449/88, bem como na MP 514/94 e suas sucessivas reedições, naquilo em que exceder o previsto na Lei Complementar 07/70. 9. À mingua de impugnação, mantida a amplitude do procedimento compensatório tal como fixado na r. sentença. 10. A liquidez e certeza restam cabalmente comprovadas pelas guias DARF's juntadas aos autos, respeitado o direito a averiguação do procedimento adotado pelo órgão de fiscalização fazendária, inclusive no que se refere ao "quantum" a ser contabilizado nesta rotina. 11. Ressalvado o direito da autoridade administrativa em proceder a plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, exatidão dos números e documentos comprobatórios, "quantum" a compensar e conformidade do procedimento adotado com os termos da Lei n° 8.383/91 e 195 do CTN. 12. Aplicação da Taxa SELIC, nos termos da lei 9250/95, com sua incidência a partir de janeiro de 1996. 13. Tratando-se de pedido implícito (art. 1° da lei 6899/81), cabível correção monetária, na forma prevista na Resolução 561/01 do Conselho da Justiça Federal. 14. Em relação aos expurgos de julho e agosto de 1994, conhecidos como "expurgos do plano real", a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de serem incabíveis, conforme decisão recente do E. STJ (AGRESP n°: 200501016936 DJ DATA:07/11/2006 PÁGINA:244). 15. Considerando que a matéria ora enfrentada não traz grande complexidade, sendo enfrentada há tempos por nossos Tribunais, os honorários advocatícios restam fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento ao art. 20, § 4°, do CPC, conforme precedentes desta E. Turma. 15. Apelação do Autor parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida para determinar a aplicação da Resolução 561/07 do CJF. 16. Recurso da União Federal parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida, assim como à remessa oficial, para aplicar a prescrição qüinqüenal e reduzir os honorários advocatícios no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais.



    Nas razões recursais, a União alega, preliminarmente, afronta aos arts. 5º, LIV e LV e ao ar. 93 da Constituição Federal, uma vez que a fundamentação do acórdão recorrido seria deficiente ante a rejeição dos embargos de declaração. 



    Aduz não se evidenciar o interesse de agir da recorrida no tocante ao art. 1º da MP 517/94, uma vez que tal dispositivo legal se aplica tão somente as pessoas jurídicas de que trata o art. 22, § 1º da Lei nº 8.212/91. No ponto assevera que o acórdão recorrido manteve-se omisso não obstante a oposição de embargos de declaração.



    No mérito aduz com a constitucionalidade da MP 517/94, na medida em que ela não modificou a base de cálculo do PIS prevista no art. 72, V, do ADCT, uma que apenas dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição ao PIS, não modificando o conceito de receita bruta operacional como previsto no art. 72, V do ADCT.



    Em contrarrazões ao agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, a recorrida suscita a intempestividade do agravo e a ausência de prequestionamento da questão suscitada no recurso extraordinário.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de acolher a arguição de intempestividade do agravo interposto pela União, suscitada em contrarrazões pela recorrida.



    Com efeito, o recurso extraordinários interposto pela União não foi admitido conforme a decisão de fls. 739/741, proferida em 7/11/12 (item 31). Na mesma data foi determinada a remessa dos autos à Turma julgadora, para os fins do art. 543-B, do CPC, em razão do recurso extraordinário interposto pelo contribuinte. Não obstante a certificação do decurso de prazo para interposição de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário da União, consta dos autos que a sua intimação regular foi feita tão somente do acórdão de fls. 802/805, conforme certidão de fl. 808, o que se deu em 21/10/13. Em 29/10/13, reiterou os termos do recurso extraordinário já interposto requerendo o seu regular processamento ou



    “... após remessa à Vice -Presidência, seja ela devidamente intimada das decisões de juízo de admissibilidade (fls. 739/750) para a interposição dos recursos cabíveis, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 20, da Lei n° 11.033/04 e 247, do CPC.



    Conforme despacho de 10/7/2015 (item 44), foi determinada a regular intimação da União, o que se deu em 17/07/15, conforme certidões de fl. 812. (item 45).



    Dessa forma, não há que se falar em intempestividade do agravo interposto em 21/07/15.



    Passo à análise do recurso extraordinário.



    Inicialmente, é de se observar que a questão relativa à ausência de preenchimento de uma das condições da ação, notadamente o interesse de agir da recorrida no tocante - “às restrições na exclusão das receitas de equivalência patrimonial da base de cálculo do PIS" (fls. 173/174), prevista no art. 10 da MP 517/94, já que tal norma se aplica tão-somente às pessoas jurídicas a que se refere o § 10 do art. 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 -, não é passível de análise em sede de recurso extraordinário, dada a sua natureza infraconstitucional.



 




    De qualquer modo, o tema de fundo relativo à constitucionalidade do art. 1º da MP nº 517 foi expressamente enfrentado pelo Tribunal de origem - como expresso na ementa do julgado acima transcrita - e ele já foi definitivamente apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos autos do RE nº 578.846/SP (Tema 665), de minha relatoria, conforme ementa que segue:



     



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Fundo Social de Emergência. Artigo 72, inciso V, do ADCT. ECR nº 01/94. EC nº 10/96. EC nº 17/97. Contribuição ao PIS. Pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/91. Majoração da alíquota. Anterioridade nonagesimal. Irretroatividade. Necessidade de observância. Isonomia. Ausência de afronta. Base de cálculo. Receita bruta operacional. Legislação do imposto de renda. Suficiência do arcabouço normativo. MP nº 517/94. Não regulação do fundo. Exclusões e deduções da base de cálculo. Possibilidade. 1. O princípio da anterioridade geral de que trata o art. 150, III, b, da Constituição não se aplica às contribuições sociais fundadas nos arts. 239, 195, I, da Constituição e no próprio art. 72 do ADCT, sendo a elas aplicável a regra da anterioridade mitigada estabelecida no § 6º do art. 195 da Constituição. 2. Na ocasião do julgamento do RE nº 587.008/SP, com repercussão geral reconhecida, o Plenário assentou que a Emenda Constitucional nº 10/96 não foi mera prorrogação da Emenda Constitucional de Revisão nº 01/94. No julgamento, firmou-se a tese de que a solução de continuidade entre a vigência de determinada emenda constitucional e a entrada em vigor de nova emenda que majore ou institua tributo impede que se considere haver mera prorrogação do quanto estabelecido na emenda primitiva. O disposto na novel emenda somente será efetivo quando decorridos noventa dias, contados de sua publicação, não sendo possível sua retroação. 3. Os mesmos fundamentos se aplicam à Emenda Constitucional nº 17/97, a qual, embora tenha ressalvado, em seu art. 4º, que os efeitos da alteração do inciso V do art. 72 retroagiriam a 1º de julho de 1997, somente entrou em vigor em 25 de novembro de 1997, ou seja, quase 5 (cinco) meses após o esgotamento da vigência da Emenda Constitucional nº 10/96, o que evidencia solução de continuidade na exigência do tributo. A emenda Constitucional nº 17/97, portanto, especialmente quanto ao inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias objeto de questionamento -, é um novo texto e veicula nova norma, não constituindo mera prorrogação da emenda anterior. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não viola o princípio da isonomia o estabelecimento de alíquotas e de bases de cálculo diferenciadas para as pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 em período anterior ou posterior à introdução do § 9º do art. 195 pela Emenda Constitucional nº 20/98. 5. Em consonância com o raciocínio registrado no RE nº 235.036-5/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pode-se afirmar que, objetivamente consideradas, as pessoas jurídicas enquadradas no conceito de instituições financeiras ou legalmente equiparáveis a essas auferem vultoso faturamento ou volumosa receita, importante fator para a obtenção dos lucros dignos de destaque e para a manutenção da tenacidade econômico-financeira. Precedentes. 6. O Fundo Social de Emergência não pode ser regulado por medida provisória, nos termos do art. 73 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A Medida Provisória nº 517/94 - e suas reedições -, convertida na Lei nº 9.701/98, não regulou o fundo social de emergência e não modificou o conceito de receita bruta operacional mencionado no art. 72, inciso V, do ADCT, pois somente dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS, sem introduzir um novo conceito. Precedentes. 7. A Emenda Constitucional de Revisão nº 1/94 e suas sucessoras cuidaram de estabelecer, no art. 72 do ADCT, qual a base de cálculo da contribuição ao PIS – a receita bruta operacional –, remetendo o intérprete à legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do art. 72, V, do ADCT pelas pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 está legalmente fixada. No caso das instituições financeiras, é fora de dúvidas que essa base abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as outras receitas operacionais (categoria em que se enquadram, por exemplo, as receitas decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas bancárias ou de tarifas análogas a essas). 9. Tese da repercussão geral: são constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade de nonagesimal e da irretroatividade tributária. 10. Recursos extraordinários aos quais se nega provimento.



    Vide que na ocasião, o Tribunal Pleno ratificou a sua jurisprudência no sentido da constitucionalidade da Medida Provisória nº 517/94 - e suas reedições -, convertida na Lei nº 9.701/98, haja vista que ela não regulou o fundo social de emergência e não modificou o conceito de receita bruta operacional mencionado no art. 72, inciso V, do ADCT, pois somente dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS, sem introduzir um novo conceito.



    Segue, ainda, a tese fixada para o Tema 665 da repercussão geral:



    “ São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária”



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário da União para assentar a constitucionalidade da Medida Provisória nº 517/94, conforme decidido no Tema nº 665 da repercussão geral.



     Os honorários advocatícios de sucumbência também deverão ser arbitrados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inc. II, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente